Tribunal: STF
Processo: ARE 1272647
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (fl. 206, Doc. 1):
    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. REMESSAS DE DINHEIRO AO EXTERIOR. ISENÇÃO CONDICIONAL. BENEFÍCIO. RESTABELECIMENTO. 
    1. A Lei n. 8.402/1992, art. 1º, restabeleceu, em parte, a isenção prevista no art. 3º do Decreto-Lei n. 1.118/1970, na redação do DL n. 1.189/1971, a qual é condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos à concessão, nos termos do art. 179 do Código Tributário Nacional.
    2. À época, as condições para a concessão da isenção foram impostas pela Portaria/MF n. 186/1976, da qual se destaca o item III: "Para gozar dos benefícios [...] as empresas deverão submeter à aprovação da Carteira do Comércio Exterior (CACEX) do Banco do Brasil o esquema prévio de gastos financeiros a serem realizados em que sejam demonstrados e justificados tais dispêndios em face dos programas de exportação; remeter à Delegacia da Receita Federal, de sua jurisdição, cópia do esquema mencionado na alínea anterior".
    3. Não havendo disposição legal em contrário, não se poderia concluir pela desnecessidade das condições mencionadas, porquanto, nos termos do art. 111, inciso II, do CTN, "interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção".
    4. Hipótese em que o especial deve ser provido, porquanto o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao concluir tratar-se de isenção geral e incondicionada, dispensou o cumprimento dos requisitos impostos pela referida portaria, caracterizando violação do art. 1º da Lei n. 8.402/1992, que restabeleceu o benefício sem retirar a obrigatoriedade de cumprimento dos requisitos exigidos à época da edição original do decreto-lei.
    5. Recurso especial da Fazenda Nacional provido, com o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para julgamento dos pedidos autorais sucessivos.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 239, Doc. 1).
    No apelo extremo (fl. 1, Doc. 2), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 150, I, e § 6º, da Constituição, pois (a) “condiciona a concessão do benefício de isenção do IRRF previsto no art. 1º, inciso IX, da Lei nº 8.402/92 ao cumprimento de requisitos NÃO previstos expressamente em lei” (fl. 6, Doc. 2); (b) "o acórdão a quo fere, de forma direta, os princípios da separação dos Poderes e da legalidade estrita, ao decidir que o benefício da isenção do IRRF incidente sobre as remessas ao exterior exclusivamente para pagamento de despesas com promoção, propaganda e pesquisas de mercados de produtos brasileiros, inclusive aluguéis e arrendamento de stands e locais para exposições, feiras e conclaves semelhantes, bem como as de instalação e manutenção de escritórios comerciais e de representação, de armazéns, depósitos ou entrepostos, previsto no inciso IX do art. 1º da Lei n° 8.402/92 estaria condicionado ao cumprimento de requisitos impostos pela (decaída) Portaria do Ministério da Fazenda n° 183 de 1976" (fl. 9, Doc. 2); 
     O Recurso Extraordinário foi inadmitido pelo STJ, ao argumento de que a alegada violação à Constituição Federal seria eminentemente indireta ou reflexa (fls. 31-39, Doc. 2).
    No Agravo (fls. 44-55, Doc. 2), a parte agravante alega tratar-se de ofensa direta à Constituição, reiterando, no mais, os fundamentos do Recurso Extraordinário.
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem, com base na legislação ordinária de regência (Código Tributário Nacional, Lei Federal 8.402/1992 e Decreto-Lei 1.118/1970), decidiu o seguinte (fls. 213-214, Doc. 1):
    “Do que se observa, o recurso deve ser conhecido, pois a matéria está prequestionada, os dispositivos legais tidos por violados são pertinentes e não há necessidade de reexame fático-probatório. 
    O art. 1º da Lei n. 8.402/1992, à época em que vigente - revogado pela Lei n. 9.430/1996, dispunha: 
    […]
    Por sua vez, o art. 3º do Decreto-Lei n. 1.118/1970, na redação do Decreto-Lei n. 1.189/1971: 
    […]
    À época de sua edições, os referidos Decretos-Leis encontraram fundamento no art. 55 da Constituição Federal de 1967, na redação conferida pela Emenda Constitucional n. 1, de 17 de outubro de 1969. Eis seu teor: 
    [...]
    Com a superveniência da Constituição Federal de 1988, as matérias atinentes à isenção e à redução de imposto de renda passaram para o campo da reserva legal (art. 150, § 6º), de tal sorte que eventuais Decretos-Leis, desde que compatíveis com o novo ordenamento constitucionais, foram recepcionados com força de lei ordinária. 
    Com o registro de que não se encontrou notícia de que o art. 3º do Decreto-Lei n. 1.118/1970 tenha sido revogado anteriormente à Lei n. 9.430/1996, o fato é que a Lei n. 8.402/1992, art. 1º, restabeleceu, em parte, a isenção nele prevista, a qual se nota ser da espécie condicional ou condicionada, conforme estabelece o art. 179 do Código Tributário Nacional:
    […]
    Sendo condicional a isenção e nos termos do art. 179 do CTN, o interessado deve fazer prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos exigidos para sua concessão, os quais, como se verifica do histórico legislativo supra, seriam regulamentados pelo Ministro da Fazenda (parágrafo único do art. 3º do Decreto-Lei n. 1.118/1970). 
    À época, as condições para a concessão da isenção foram impostas pela Portaria/MF n. 186/1976, transcrita no teor do acórdão recorrido, da qual se destaca o item III: "Para gozar dos benefícios mencionados nos itens I e II, as empresas deverão: Submeter à aprovação da Carteira do Comércio Exterior (CACEX) do Banco do Brasil o esquema prévio de gastos financeiros a serem realizados em que sejam demonstrados e justificados tais dispêndios em face dos programas de exportação; Remeter à Delegacia da Receita Federal, de sua jurisdição, cópia do esquema mencionado na alínea anterior". 
    Se a lei superveniente restabelece a isenção vigente em momento anterior, sem nada tratar de outros ou novos requisitos, deve-se entender pela revigoração dos requisitos impostos anteriormente à sua concessão e previstos no ato instituidor do benefício, e não pela dispensa, até porque, à época em que estabelecido, o foram com autorização de ato normativo próprio a esse fim. 
    Ademais, não havendo disposição legal em contrário, não se poderia concluir pela desnecessidade das condições mencionadas, porquanto, nos termos do art. 111, inciso II, do CTN, "interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção". 
    Nesse contexto, forçoso reconhecer que a dispensa do cumprimento dos requisitos impostos pela referida portaria caracteriza violação do art. 1º da Lei n. 8.402/1992, que restabeleceu a isenção do art. 3º do Decreto-Lei n. 1.118/1970 sem retirar a obrigatoriedade de cumprimento dos requisitos então exigidos à época da edição desse ato nem tratar de outros, em substituição. 
    E obiter dictum, a dispensa da documentação exigida na referida portaria, se não a ponto de impossibilitar, dificultaria extremamente a fiscalização tributária a ser exercida posteriormente à remessa do dinheiro ao exterior.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente